Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739903-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. (Num. 45525330). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LBR – LÁCTEOS BRASIL S/A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0002493-36.2014.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da Agravante, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Executada, na qual suscitou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista a aplicação de correção monetária inconstitucional pelo Exequente (art. 2o, incisos I e III, da Lei Complementar n.o 435/2001 e alterações posteriores), afrontando o entendimento pacificado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 1.062, que estabeleceu a utilização da SELIC como limite a ser observado pelos Estados e DF para atualização dos créditos tributários. Nos termos do acórdão no 1412378 (Num. 34234805), esta Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelas Rés, consoante ementa assim redigida: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 - Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 3 - O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 - Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 - A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 - Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 - O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 - Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 - A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1412378, 07399039720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Num. 34530731), os quais foram rejeitados por meio do acórdão no 1429639 (Num. 36366598), assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a eventual ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal, não obstando, dessa forma, o conhecimento dos Embargos de Declaração. 2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 3 – “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 4 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência invocada, nem a responder questionários formulados pelas partes, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 6 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração rejeitados”. Ainda inconformada, a Agravante interpôs Recursos Especial e Extraordinário em face do julgado (Num. 37141065 e 37141070). O eminente Presidente desta Corte de Justiça admitiu o processamento do Recurso Especial quanto à alegada ofensa aos artigos 485, § 3o, 783 e 803, todos do CPC, sob o entendimento de que “a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior” (Num. 37874288 – Pág. 3). Pelas mesmas razões, deu seguimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que o STF, “na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito” (Num. 37874288 – Pág. 3). Encaminhados os autos ao STJ, sobreveio decisão de sobrestamento do Recurso Especial em razão da prejudicialidade da matéria objeto do Recurso Extraordinário, determinando-se a remessa dos autos ao STF (Num. 45446699). Na Corte Constitucional, a Ministra Presidente determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (Num. 45446700 – Pág. 2). Diante disso, o Presidente desta Casa da Justiça, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ordenou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão combatido e a orientação jurisprudencial assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (ARE 1216078 RG/SP), a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o Agravo de Instrumento, considerando o que foi decidido no aludido precedente. Todavia, não é o caso de rejulgar a matéria. Como se extrai do voto condutor do acórdão, o exame do argumento central do recurso, referente à ausência dos pressupostos do crédito tributário em razão da utilização de critério inconstitucional de correção monetária (art. 2o, LC/DF 435/2001) e ofensa ao Tema de Repercussão Geral no 1.062, esbarrou na necessidade de dilação probatória, que é incompatível com o procedimento de cognição restrita da Exceção de Pré-executividade. Nesse sentido, destacou-se que a comprovação da alegada ofensa à orientação jurisprudencial do STF, ou seja, a demonstração de que os índices de correção monetária do crédito tributário ultrapassam a SELIC, exige a realização de perícia por profissional habilitado, mediante a coleta dos dados e documentos necessários, ao passo que a Exceção de Pré-executividade somente admite o debate de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Dessa forma, a solução jurídica adotada no v. acórdão não desrespeita a orientação jurisprudencial do STF sobre a matéria, uma vez que não houve juízo de valor ou a exclusão da incidência do Tema de Repercussão Geral n. 1.062, fazendo-se apenas a menção de que, salvo a discussão relativa à modulação de efeitos realizada por esta Corte de Justiça, a orientação adotada no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3 é compatível com o Tema n. 1.062 do STF. Assim, com a devida vênia do Excelentíssimo Desembargador Presidente, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, no que se refere à insatisfação recursal manifestada, não está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não sendo, portanto, o caso de rejulgamento do recurso. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 05 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator